Tribunal: STF
Processo: RHC 255694
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 843.644/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS ALEGADAS MAIS DE OITO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de oito anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 46)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo e associação criminosa armada, previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. (Doc. 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena do patamar de 8 anos e 2 meses de reclusão. (eDOC. 10)



    Alegando a insuficiência de provas para a condenação, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC. 14). O agravo regimental desprovido pela Quinta Turma (eDOC. 46).



    Nesta Corte (eDOC. 81), a defesa afirma o cabimento do habeas corpus.



    Aduz que, “Ainda que tenha transcorrido período significativo entre o trânsito em julgado e a impetração do habeas corpus, a matéria deve ser apreciada quando houver violação de garantias fundamentais”.



    No mais, reafirma a nulidade da condenação, ao argumento de que “se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase administrativa, não havendo nenhuma prova colhida sob o crivo do contraditório que indique sua participação no crime pelo qual fora sentenciado.”



    Aponta que “seu reconhecimento fotográfico, que se deu em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sequer foi confirmado em Juízo.”



    Pleiteia a defesa, assim, a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o recorrente. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC. 108).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal.



    Observo também que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na sentença condenatória, o Juízo de origem afastou a tese de negativa de autoria, amparado nos seguintes argumentos:



    “MORIZA e LEANDRO confessam a prática dos roubos desde a fase policial, o que é corroborado pelas provas produzidas nos autos. 



    MORIZA confirmou, ainda, a participação de MÁRCIO e de DANIEL no roubo à vítima Paulo. 



    É certo que em juízo procurou isentar esses dois réus, todavia, sua retratação nesse ponto carece de credibilidade já que desamparada pelo conjunto probatório e, ademais, desprovida de qualquer explicação razoável e convincente. 



    Outrossim, as imagens coletadas pelas câmeras de segurança das proximidades da casa da vítima, demonstram claramente a presença de uma mulher e dois homens diretamente envolvidos no assalto (fls. 34/36), que seriam MORIZA, LEANDROe MÁRCIO, o dono da Honda Biz. DANIEL, segundo a ré, estaria nas proximidades "passando um pano", gíria para dizer que ele estava vigiando a aproximação da polícia, o que é até explicável diante do fato de DANIEL residir próximo à vítima e poder ser reconhecido caso estivesse diretamente envolvido no assalto. 



    Consigne-se que DANIEL foi quem ficou com os cheques, incumbido de arrumar uma conta para deposita-los. 



    A negativa de DANIEL e de MÁRCIO, portanto, não convencem. 



    Ressalte-se que MÁRCIO era o dono da Honda Biz usada no assalto, a qual pode ser vista claramente pelas imagens já mencionadas. 



    No segundo roubo, as vítimas além de reconhecerem MORIZA e LEANDRO também reconheceram DANIEL o que mais uma vez comprova o vínculo estreito entre os criminosos. 



    Ressalte-se que o telefone celular da vítima Lúcia estava em poder de DANIEL. 



    Ao que tudo indica, DANIEL inclusive poderia ser mesmo o mentor intelectual dos crimes como disse o investigador de polícia, já que residia próximo à primeira vítima e já tinha ido fazer entregas no estabelecimento da segunda vítima, o que lhe permitia ter conhecimento sobre a rotina delas. 



    Não há qualquer dúvida que os réu MORIZA, LEANDRO, MÁRCIO e DANIEL estavam associados para a prática de roubos. Além dos roubos mencionados na denúncia, o grupo era investigado pelo envolvimento em outros roubos semelhantes. As circunstâncias descartam o mero encontro ocasional e transitório, indicando satisfatoriamente que havia entre eles organização e planejamento prévios para a prática dos crimes.” (eDOC. 4, p. 9-10)



    No mesmo sentido, a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao manter a condenação:



    “E, em que pese o esforço da combativa defesa de MÁRCIO, não há se cogitar de sua absolvição por insuficiência de provas ou por estar provado que não concorreu para a infração penal, tendo se revelado correta sua condenação por participação no roubo majorado perpetrado contra Paulo, pois nenhuma razão há para se desprezar os relatos da vítima ou dos policiais civis, mesmo porque não tinham motivos para falsamente lhe imputar crime de tal gravidade, nada existindo, ademais, de concreto nos autos que pudesse desmerecer ou infirmar essa prova, irrelevante o fato de o ofendido não tê-lo reconhecido como sendo um dos roubadores, uma vez que praticou o delito utilizando um capacete, ou de nada ilícito ter sido apreendido consigo. 



    É que sua motocicleta foi notada pela vítima Paulo, não apenas na data dos fatos, mas dias antes, quando LEANDRO se passou por interessado na aquisição do imóvel, certo que havia um segundo homem que também participou da subtração, que não foi reconhecido em razão de manter o capacete sobre o rosto durante a empreitada criminosa. 



    Não bastasse, a coacusada MORIZA, na fase administrativa, apontou MÁRCIO como sendo o roubador que a acompanhava e a LEANDRO, na ocasião, o que foi confirmado em audiência pelas declarações dos policiais civis e do delegado de polícia que presidiu o inquérito, sem olvidar que LEANDRO, em juízo, preferiu nada dizer sobre a participação de MÁRCIO no primeiro roubo, não o excluindo porém. 



    E não se pode olvidar que o acusado MÁRCIO, na fase administrativa, confessou ter entrado na casa da vítima Paulo, munido de uma pistola, e forneceu riqueza de detalhes da ação criminosa, a indicar a veracidade de tal confissão, condizente com as demais provas produzidas nos autos, de pouca valia o fato de não terem sido juntados vídeos que evidenciassem sua participação no delito ou de o réu ter o costume de emprestar sua motocicleta a terceiros, porquanto, em juízo, não soube esclarecer a quem teria emprestado o veículo na data dos fatos, a revelar que tal álibi não se sustenta.” (eDOC. 10, p. 12)



    Embora a defesa alegue a insuficiência de provas para a condenação, os autos evidenciam a quantidade de prova de autoria, sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo, evidenciando que o recorrente e corréus estavam previamente ajustados para a prática do roubo. Além disso, há o registro de que o recorrente “era o dono da Honda Biz usada no assalto.” (eDOC. 4, p. 9)



    Cito, a propósito, o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, ao opinar pelo desprovimento do recurso:



    “[...] a sentença condenatória afirma a higidez da condenação do recorrente, que se baseou na confissão judicial do recorrente e dos corréus de que Márcio teria participado do roubo, declarações essas judicialmente confirmada por policiais, bem como pelo fato de sua moto ter sido usado na prática do crime e no fato de que inexistiu qualquer explicação do recorrente sobre ter emprestado o veículo a terceira pessoa.” (eDOC. 108, p. 5).



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente